Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704947-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VINICIUS MAZOCANTE DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. TRANSAÇÃO PENAL. CONDUTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – De acordo com amplo entendimento jurisprudencial, a eliminação de candidato na fase de sindicância de vida pregressa em virtude de conduta que culminou em transação penal, cujas condições foram devidamente cumpridas, é desarrazoada, ainda mais considerando-se tratar de fato isolado que ocorreu há longa data. II – Apelação improvida. III – Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, caput, inciso LIV, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, ao permitir que o recorrido seguisse no certame, com a possibilidade de ser nomeado, a despeito de não ter obtido aprovação prévia em uma das fases obrigatórias do concurso. Aduz que a submissão e aprovação na fase de sindicância da vida pregressa é uma condição legal para a investidura no cargo público pretendido. Aponta ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade administrativa e acessibilidade aos cargos públicos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 5o, caput, inciso LIV, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que “(...) o fato ocorreu em agosto de 2013 e, desde então, não consta qualquer registro de conduta que desabone a reputação do impetrante, ou seja, o acidente que originou o processo que tramitou na comarca de Governador Valadares trata-se de fato isolado, ocorrido há longa data. Desta feita, entendo que a eliminação do candidato no certame é desarrazoada.” (ID13990432 - Pág. 1). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 13/4/2020). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030